Tribunal: TRF3
Processo: 5004023-70.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
197/549)

5004023-70.2018.4.03.6104

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004023-70.2018.4.03.6104

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: RAMON JOGA FERNANDEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: SORAYA HORN DE ARAUJO MATTOS - SP413709-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CF/1988. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO DO TEMA 1.140/STJ E IRDR DO TRF3. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. READEQUAÇÃO VANTAJOSA APENAS A PARTIR DE 01/2004. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de readequação de benefício previdenciário concedido antes da Constituição Federal de 1988 aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, com pagamento das diferenças decorrentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se benefício previdenciário concedido antes da CF/1988 pode ser readequado aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, observados os parâmetros de cálculo vigentes à época da concessão; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve limitação do salário e se a readequação gera vantagem econômica ao segurado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1.140, estabelece que a readequação de benefícios concedidos antes da CF/1988 aos tetos das EC no 20/1998 e no 41/2003 deve observar os limitadores vigentes à época da concessão, utilizando-se o teto do salário de contribuição das emendas como maior valor teto e metade desse valor como menor valor teto.

A Terceira Seção do TRF3, no IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000, firma entendimento admitindo a readequação apenas quando demonstrada a limitação ao teto na concessão e a existência de vantagem econômica ao segurado.

A análise conjunta dos precedentes vinculantes conduz à conclusão de que a readequação somente é cabível quando comprovada a limitação do salário de benefício no momento da concessão e quando o recálculo, realizado segundo os critérios definidos no Tema 1.140/STJ, resultar em valor mais vantajoso ao segurado.

No caso concreto, a documentação demonstra que, na concessão do benefício em 29.09.1987, o salário de benefício foi limitado, tendo sido apurada média dos salários de contribuição de $23.678,98, com aplicação de coeficiente de benefício de 83% e coeficiente legal de 5/30.

A simulação de cálculo elaborada a partir de planilha desenvolvida pelo setor técnico do Tribunal revela que a readequação não gera vantagem econômica na aplicação do teto de 12/1998, pois o valor recebido naquele período supera o valor readequado.

Por outro lado, a readequação mostra-se vantajosa a partir de janeiro de 2004, quando a renda mensal devida conforme os critérios do Tema 1.140/STJ supera o valor efetivamente recebido pelo segurado.

A prescrição quinquenal deve ser observada, considerando-se interrompida na data do ajuizamento da ação individual, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.005.

As diferenças devem ser apuradas em fase de cumprimento de sentença, acrescidas de correção monetária e juros de mora segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Benefícios previdenciários concedidos antes da CF/1988 podem ser readequados aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 quando demonstrada limitação ao teto na concessão e verificada vantagem econômica ao segurado mediante recálculo que preserve os parâmetros da fórmula original.

A interrupção da prescrição quinquenal, nas ações individuais que buscam a adequação do benefício aos tetos das EC no 20/1998 e no 41/2003, ocorre na data do ajuizamento da ação, salvo se requerida a suspensão com fundamento no art. 104 do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988. EC no 20/1998. EC no 41/2003. CPC, art. 85, §3o. Lei no 8.078/1990, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.140. STJ, Tema Repetitivo no 1.005. TRF3, IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004023-70.2018.4.03.6104

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: RAMON JOGA FERNANDEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: SORAYA HORN DE ARAUJO MATTOS - SP413709-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nesta demanda, na qual o autor busca a readequação de benefício concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 aos novos tetos previdenciários instituídos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03.

A parte autora interpôs recurso de apelação, no qual defende, em síntese, que faz jus à readequação postulada, reiterando os fundamentos articulados na inicial.

Regularmente processado, subiram os autos a esta Corte.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Inicialmente, conheço do recurso de apelação, porquanto observados os pressupostos recursais para a sua admissibilidade.

No mérito, verifico que o recurso de apelação deve ser parcialmente provido.

No Tema 1.140/STJ, firmou-se a seguinte tese:

Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto.

Ainda sobre a questão posta em deslinde, a e. Terceira Seção desta Corte apreciou o IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000, oportunidade em que, por maioria de votos, firmou-se a seguinte tese jurídica:

O mVT - menor valor teto funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício e não pode ser afastado para fins de readequação; ao mesmo tempo, os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que, no momento da concessão, o benefício tenha sofrido limitação pelo MVT – maior valor teto, devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mVT, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT)].

Sendo assim, conciliando os dois precedentes obrigatórios antes mencionados (IRDR e Tema 1.140/STJ), conclui-se que a procedência do pedido de readequação dos benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 tem lugar quando ficar demonstrado (i) que o salário de benefício sofreu limitação e (ii) que a readequação traga vantagem econômica ao segurado, vantagem esta que deve ser aferida observando-se o critério de cálculo definido no Tema 1.140/STJ.

Em resumo, para se observar as teses firmadas no âmbito dos dois precedentes obrigatórios antes mencionados (IRDR e Tema 1.140/STJ), as eventuais diferenças devem ser apuradas nos seguintes moldes:

12/1998

Reposicionando a média dos salários de contribuição até 12/1998;

Na ocasião, considerando como Maior Valor Teto – MVT o valor de R$ 1.200,00 e como Menor Valor Teto – mVT o valor de R$ 600,00;

Como não afastado pelo STJ, mantendo o mesmo coeficiente usado da implantação;

Como não afastado pelo STJ, considerando os limites de 80% do mVT para a Parcela B e de 90% do MVT para a RMI, ou melhor, para a renda mensal devida de 12/1998.

01/2004

Reposicionando a média dos salários de contribuição até 01/2004;

Na ocasião, considerando como Maior Valor Teto – MVT o valor de R$ 2.400,00 e como Menor Valor Teto – mVT o valor de R$ 1.200,00;

Como não afastado pelo STJ, mantendo o mesmo coeficiente usado da implantação;

Como não afastado pelo STJ, considerando os limites de 80% do mVT para a Parcela B e de 90% do MVT para a RMI, ou melhor, para a renda mensal devida de 01/2004.

Na singularidade dos autos, constata-se que o salário de benefício sofreu limitação no momento da concessão. A documentação constante dos autos revela o seguinte: (i) na data da concessão do benefício, 29.09.1987, foram apuradas (a) soma dos salários de contribuição de $852.443,18 e (b) uma média de $23.678,98 ($852.443,18/36); (ii) a RMI foi apurada com base (a) no coeficiente de benefício de 83% e (b) coeficiente legal de 5/30:

Inserindo tais elementos de cálculo aplicados no momento da concessão do benefício sub judice na planilha de cálculos desenvolvida pelo Setor de Cálculos desta C. Corte, constata-se que a readequação postulada afigura-se vantajosa para o autor apenas a partir de janeiro/2004.

Sucede que, em dez/1998, o autor recebeu R$646,68, valor superior ao que faria jus a título de readequação, na forma do Tema 1.140/STJ (R$575,89). Por outro lado, em jan/2004, o autor recebeu o valor de R$1.007,35, ao passo que a renda mensal readequada, nos termos do Tema 1.140 seria de R$1.073,11.

Portanto, na singularidade dos autos, a readequação é vantajosa para a parte autora, conforme se infere da planilha abaixo e dos :

Nessa ordem de ideias, forçoso é concluir que o pedido deve ser julgado procedente, condenando-se o INSS a readequar o benefício sub judice, bem assim a pagar as diferenças daí decorrentes, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, acrescidas de juros, correção monetária e honorários advocatícios, observada a prescrição quinquenal.

No que se refere à PRESCRIÇÃO, deve-se observar o entendimento que veio a ser consolidado pelo E. STJ quando do exame do tema 1.005, oportunidade em que se firmou a seguinte tese: "Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90". Considerando que, na singularidade, não foi requerida a suspensão da lide individual, tem-se que a interrupção da prescrição quinquenal deu-se com o ajuizamento desta demanda, na forma reconhecida na decisão de piso, a qual deve ser mantida nesse particular.

Para o cálculo dos JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente no momento da elaboração da conta.

Diante do provimento do recurso e da procedência do pedido, de rigor a condenação do INSS ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixados no porcentual mínimo previsto nos incisos do artigo 85, §3°, do CPC, aplicável ao caso dos autos, considerando-se como base de cálculo para tanto as verba vencidas até a data desta decisão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido de readequação formulado, condenando o INSS a promover mencionada readequação e pagar os valores atrasados, observada a prescrição quinquenal, correção monetária, juros, honorários advocatícios e compensações eventualmente devidas, tudo nos termos antes delineados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CF/1988. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO DO TEMA 1.140/STJ E IRDR DO TRF3. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. READEQUAÇÃO VANTAJOSA APENAS A PARTIR DE 01/2004. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de readequação de benefício previdenciário concedido antes da Constituição Federal de 1988 aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, com pagamento das diferenças decorrentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se benefício previdenciário concedido antes da CF/1988 pode ser readequado aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, observados os parâmetros de cálculo vigentes à época da concessão; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve limitação do salário e se a readequação gera vantagem econômica ao segurado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1.140, estabelece que a readequação de benefícios concedidos antes da CF/1988 aos tetos das EC no 20/1998 e no 41/2003 deve observar os limitadores vigentes à época da concessão, utilizando-se o teto do salário de contribuição das emendas como maior valor teto e metade desse valor como menor valor teto.

A Terceira Seção do TRF3, no IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000, firma entendimento admitindo a readequação apenas quando demonstrada a limitação ao teto na concessão e a existência de vantagem econômica ao segurado.

A análise conjunta dos precedentes vinculantes conduz à conclusão de que a readequação somente é cabível quando comprovada a limitação do salário de benefício no momento da concessão e quando o recálculo, realizado segundo os critérios definidos no Tema 1.140/STJ, resultar em valor mais vantajoso ao segurado.

No caso concreto, a documentação demonstra que, na concessão do benefício em 29.09.1987, o salário de benefício foi limitado, tendo sido apurada média dos salários de contribuição de $23.678,98, com aplicação de coeficiente de benefício de 83% e coeficiente legal de 5/30.

A simulação de cálculo elaborada a partir de planilha desenvolvida pelo setor técnico do Tribunal revela que a readequação não gera vantagem econômica na aplicação do teto de 12/1998, pois o valor recebido naquele período supera o valor readequado.

Por outro lado, a readequação mostra-se vantajosa a partir de janeiro de 2004, quando a renda mensal devida conforme os critérios do Tema 1.140/STJ supera o valor efetivamente recebido pelo segurado.

A prescrição quinquenal deve ser observada, considerando-se interrompida na data do ajuizamento da ação individual, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.005.

As diferenças devem ser apuradas em fase de cumprimento de sentença, acrescidas de correção monetária e juros de mora segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Benefícios previdenciários concedidos antes da CF/1988 podem ser readequados aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 quando demonstrada limitação ao teto na concessão e verificada vantagem econômica ao segurado mediante recálculo que preserve os parâmetros da fórmula original.

A interrupção da prescrição quinquenal, nas ações individuais que buscam a adequação do benefício aos tetos das EC no 20/1998 e no 41/2003, ocorre na data do ajuizamento da ação, salvo se requerida a suspensão com fundamento no art. 104 do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988. EC no 20/1998. EC no 41/2003. CPC, art. 85, §3o. Lei no 8.078/1990, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.140. STJ, Tema Repetitivo no 1.005. TRF3, IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso de apelação, SENDO QUE O DES. FEDERAL MARCELO VIEIRA ACOMPANHOU A RLEATORA COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão